Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-51.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFERSON JOSE DE PAULA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFERSON JOSE DE PAULA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
23/06/2021
Número: 0600500-51.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 05/05/2021
Processo referência: 0600514-35.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600500-
51.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Jeferson José de Paula,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 349,50 (trezentos
e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e
correção monetária, desde o dia 11/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta
decisão, dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jeferson José de Paula, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Tijucas do Sul/PR,
julgadas desaprovadas porque o recorrente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a prefeito da majoritária, que
conduz à rejeição das contas, conforme vedação de repasse está disposta no art. 17, § 2, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, e por desídia do próprio candidato, que não recolheu os recursos
recebidos em desacordo ao Tesouro Nacional, resta impossibilitada a aferição da regularidade da
aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JEFERSON JOSE DE PAULA VEREADOR
(RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JEFERSON JOSE DE PAULA (RECORRENTE)
EDUARDO FULGENCIO JANSEN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36411
566
10/06/2021 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.968

RECURSO ELEITORAL 0600500-51.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEFERSON JOSE DE PAULA VEREADOR
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRENTE: JEFERSON JOSE DE PAULA
- OAB/PR0063563
ADVOGADO: EDUARDO FULGENCIO JANSEN
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FUNDO PARTIDÁRIO NO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA.
AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.
2.O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão
pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato filiado a partido político
diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os objetivos almejados
pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.
3.O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do
Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 36411566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2020,
apresentado por JEFERSON JOSÉ DE PAULA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona
Eleitoral de Tijucas do Sul/PR (ID 32183316) que julgou suas contas desaprovadas, condenando-o,
solidariamente ao Partido Patriotas, ao recolhimento do montante de R$ R$ 349,50 ( trezentos e quarenta e
nove reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais , sustenta o recorrente que o § 2º art. 17 da Resolução TSE
n.23.607/2019, veda a transferência a candidatos de partidos "
" ou "
não coligados
não pertencentes à mesma
", e naturalmente a norma se refere
, onde os partidos podem se coligar –
coligação
a coligação majoritária
única possibilidade constitucional. Cita decisão exarada pelo Juízo da 201ª Zona Eleitoral de Itapecerica da
Serra/SP em que foi reconhecido de “Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do
candidato a Prefeito que recebeu FEFC, não se depreende do art. 17 da Resolução que o

considerar irregular o uso de recursos
compartilhamento de recursos estaria proibido”. Aduz ainda que
do FEFC recebidos pelo candidato majoritário para financiar a produção de material impresso para si e que,
concomitantemente beneficiam candidatos proporcionais de partidos integrantes da coligação “ revelaria um
contrassenso hermenêutico e que, em última análise, ainda violaria o princípio da ampla liberdade de
convencimento, princípio sensível e governante do Direito Eleitoral brasileiro”.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de reformar a
sentença para APROVAR as contas do candidato JEFERSON JOSÉ DE PAULA. (ID 32183666).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 34492966) pelo conhecimento e, no
mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente e
impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Num. 36411566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

A questão tratada nos presentes autos cinge-se ao repasse de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato da
eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.
97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Consta dos autos, que ao analisar a prestação de contas da campanha de JEFERSON JOSE
DE PAULA, candidato ao cargo de vereador pelo PROS, no Município de Tijucas do Sul/PR nas eleições de
2020, foi verificado que houve recebimento de doação, relativa a repasse de recurso oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha no valor R$ 349,50, de José Altair Moreira, do PP, candidato ao
cargo de Prefeito, pela coligação formada pelos partidos PTB/PP/PT/MDB/PODE/PSC/PSD/PORS e
Republicanos.
Ao proferir a sentença que desaprovou as contas do recorrente, consignou o magistrado que:
No caso dos autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como
regular e, assim, aprovada.
De logo, porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a
prefeito da majoritária, que conduz à rejeição das contas.
Com efeito, a vedação de repasse está disposta no art. 17, § 2, da Resolução TSE
n. 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I – não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II – não coligados.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral sobre a questão, até
mesmo por desídia do próprio candidato, que não recolheu os recursos recebidos
em desacordo ao Tesouro Nacional, resta impossibilitada a aferição da
regularidade da aplicação dos recursos obtidos, retirando a regularidade das contas
Num. 36411566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

apresentadas.
Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de recursos
públicos de Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, tratando-se,
assim, de vício, substancial, que conduz à rejeição das contas do candidato.

E ao julgar DESAPROVADAS as contas de JEFERSON JOSÉ DE PAULA, determinou a
devolução da quantia e R$ 349,50, pelo prestador de contas. (ID 32183316).
Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a possibilidade de repasse dos recursos do
FEFC pelas coligações aos candidatos nas eleições proporcionais, repisando o argumento de inexistência de
expressa vedação legal; que a finalidade precípua dos bens materiais e serviços doados pelo Patriota era a
promoção das eleições majoritárias; e que havia a efetiva coligação do PROS com o PATRIOTA na
modalidade eleitoral permitida pela Constituição Federal (ID 32183666).
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o recebimento de doação
de recursos do FEFC feita por candidato de partido diverso, coligado para a eleição majoritária, em suposta
afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos acasos de ausência de coligação.
No caso, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições proporcionais,
estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária.
Num. 36411566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

De outro vértice, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já que não há
expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma: vedação de doação a
adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda a vedação contida no
art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de verba do Fundo de
Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou
não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica
inerente às disputas eleitorais e a distribuição legal dos recursos do FEFC.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150, em
10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por candidato a prefeito a
candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário
Neste sentido, cito também decisões de outros Tribunais:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
CONTAS – FUNDO ESPECIALDE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA – FEFC –REPASSE DE CANDIDATO A PREFEITO
ACANDIDATO A VEREADOR DO MESMOPARTIDO –
REGULARIDADE – CONTASAPROVADAS.
- Preliminar de utilização de analogia in malam. Superada. Matéria que diz
respeito ao partem mérito.
- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, por meio do repasse de bens ou
serviços estimáveis em dinheiro de candidato a prefeito a candidato a
vereador do mesmo partido.
A
do §2º do art. 17 da Res. TSE 23.607/2019 foi proibir que
mens legi
partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados realizassem doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
- Preliminar superada e recurso a que se dá provimento
(TRE-MG - RE: 060030643 SENADOR FIRMINO - MG, Relator: LUIZ
CARLOS REZENDE E SANTOS, Data de Julgamento: 16/04/2021, Data
de Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data
22/04/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. APROVADAS COM RESSALVAS.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
PRELIMINAR. Não conhecimento do recurso.
O recurso interposto pelo MPE preenche os pressupostos de admissibilidade.
Num. 36411566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

REJEITADA.
MÉRITO.
O recorrente requer a reforma da sentença ao argumento de que o então
candidato recebeu recursos públicos, dos candidatos, da chapa majoritária
(Coligação), o que, segundo ele, seria uma coligação de fato.
O recorrido era filiado a um partido político que recebeu doações de
recursos estimáveis, em dinheiro, repassadas por meio de recursos, do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha– FEFC – destinados ao
candidato a Prefeito, pela coligação majoritária.
Embora o partido pelo qual o recorrido concorreu integre a coligação
majoritária, do candidato a Prefeito, os dois não pertencem ao mesmo
partido, sendo certo que as agremiações não estavam coligadas, para as
eleições proporcionais. O art. 17, § 2º, da Resolução nº23.607/2019/TSE
dispõe ser vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos: a) não pertencentes à
mesma coligação; b) não coligados. O dispositivo visa evitar a realização de
doações de partidos a candidatos adversários, desvirtuando a lógica, das
disputas eleitorais, e a distribuição legal de recursos do FEFC.
A situação, em tela, não acarreta a incidência da vedação trazida pelo art.
17, uma vez que o candidato era filiado a um partido que compõe a chapa
majoritária, autora da doação. Em que pese a Resolução não ter tratado,
propriamente, da situação dos autos, cujo ineditismo também decorre da
recente vedação às coligações, nas eleições proporcionais, é razoável pensar
que ocaso em tela constitui exceção à referida proibição.
Não ocorreu desvio de finalidade, no envio de recursos ao candidato
recorrido, razão porque a sentença deve ser mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
(TRE-MG – RE: 060057250 BETIM – MG; Relator: CLÁUDIA
APARECIDA COIMBRA ALVES-, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data
de Publicação: DJEMG – Diário de Justiça Eletrônico-TRE/MG, Data
25/03/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
Num. 36411566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021, Página 0)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.
Nestas condições, considerando tratar-se de única irregularidade apontada na sentença,
estando devidamente demonstrada a regularidade advinda da doação efetivada em favor do recorrente, e
sendo certo que inexiste desvirtuamento na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, é de ser dado provimento ao recurso para aprovar as contas de JEFERSON JOSÉ DE PAULA,
candidato ao cargo de vereador pelo PROS, nas eleições de 2020, restando sem efeito a determinação de
devolução da quantia de R$ 349,50 , imposta na sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
APROVAR as contas prestadas pelo candidato JEFERSON JOSE DE PAULA, relativas às Eleições
Municipais de 2020 afastando a determinação de devolução da quantia de R$ 349,50 que lhe fora imposta.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600500-51.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JEFERSON JOSE DE PAULA
VEREADOR, JEFERSON JOSE DE PAULA - Advogado do(a) RECORRENTES: EDUARDO
FULGENCIO JANSEN - PR0063563 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
Num. 36411566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.

Num. 36411566 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/06/2021 16:17:41
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061015105440000000035514992
mero do documento: 21061015105440000000035514992